Tribunal: TJBA
Processo: 0056000-56.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0056000-56.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JÚLIO CEZAR DO ESPÍRITO SANTO Advogado(s): JOSE SINELMO LIMA SOUZA DE MENEZES, EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA, RAFAEL VASCONCELOS OHL APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. EXCESSO DE PRAZO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DIVERGÊNCIA ENTRE PARECER E DECISÃO FINAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Júlio Cezar do Espírito Santo contra sentença que rejeitou a preliminar de coisa julgada e julgou improcedente o pedido de anulação do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que resultou em sua demissão da Polícia Civil do Estado da Bahia, com pleito de reintegração ao cargo e recebimento das vantagens pecuniárias retroativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o excesso de prazo na conclusão do PAD implica sua nulidade; (ii) estabelecer se houve prescrição da pretensão punitiva administrativa; (iii) determinar se a divergência entre a recomendação da comissão processante e a decisão final invalida o ato de demissão; (iv) aferir se houve violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR O excesso de prazo para a conclusão do PAD, embora constatado, não implica nulidade automática, sendo necessária a demonstração de prejuízo à ampla defesa, o que não restou comprovado nos autos, conforme a Súmula 592 do STJ e precedentes pertinentes. A pretensão punitiva não se encontra prescrita, aplicando-se o prazo de 16 anos previsto no art. 109, II, do Código Penal, considerando a capitulação dos fatos no crime de extorsão, e verificando-se a interrupção do prazo prescricional com a instauração do PAD e sua decisão final. A autoridade julgadora pode, motivadamente, divergir da recomendação da comissão processante, agravando a penalidade, nos termos do art. 236 da Lei Estadual nº 6.677/94, desde que devidamente fundamentado, o que foi atendido no caso concreto, em conformidade com a jurisprudência do STJ. Não se constatou violação ao devido processo legal, contraditório ou ampla defesa, uma vez que o apelante teve oportunidade plena de participar do procedimento disciplinar, apresentando defesa e produzindo provas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O excesso de prazo na conclusão do processo administrativo disciplinar não acarreta nulidade automática, exigindo demonstração de efetivo prejuízo à defesa. Aplica-se o prazo de prescrição previsto na lei penal às infrações disciplinares também tipificadas como crime, interrompendo-se com a instauração do processo disciplinar até a decisão final. A autoridade julgadora pode agravar, abrandar ou isentar o servidor de penalidade proposta pela comissão processante, desde que motive adequadamente sua decisão. A mera alegação genérica de prejuízo não é suficiente para caracterizar nulidade do processo disciplinar, sendo necessário comprovar efetivo cerceamento de defesa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei Estadual nº 6.677/94, arts. 203, §2º e §3º, 216 e 236; Código Penal, arts. 109, II, e 158; CPC/2015, arts. 85, §11, e 98, §3º; Lei nº 9.784/99, art. 50, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, MS 21.754/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 30/06/2021; STJ, REsp 1815851/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/09/2019; STJ, Súmula 592. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0056000-56.2010.8.05.0001, em que figuram como apelante JÚLIO CEZAR DO ESPÍRITO SANTO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .